Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OCORRENCIA DE INCENDIO EM GALPÃO QUE INTEGRA O IMÓVEL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. FATO RELEVANTE QUE MODIFICA O VALOR DA AVALIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, que determinou o prosseguimento da hasta designada sem a realização de nova avaliação solicitada pelo agravante.
2. A avaliação do bem ocorreu em 28/1/2021. Posteriormente, em 26/9/2021, houve um incêndio no galpão edificado no imóvel.
2.1. Com efeito, incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da diligência para o deslinde do feito.
2.2. Segundo o art. 873, II, do CPC, é admitida nova avaliação quando se verificar posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem.
2.3. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, o pedido de nova avaliação está fundamentado em fatos relevantes, que demonstram a real necessidade de nova avaliação do bem.
3. Agravo de instrumento provido.